Tribunal: TJDFT
Processo: 0746197-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0746197-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: EDILENE MARIA ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo n° 0709446-03.2017.8.07.0007), movido em desfavor de EDILENE MARIA ALVES (executada), indeferiu o pedido de penhora do saldo de previdência privada da executada, diante do seu caráter alimentar, nos termos do artigo 833, inciso VI, do Código de Processo Civil (ID 73007513, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 20685375), a agravante esclarece que ajuizou ação monitória, em 21.8.2017, com o propósito de recebimento da quantia de R$30.625,23. Ressalta que a recorrida é funcionária pública e que, a despeito do seu alto salário, nunca teve registro de bens em seu nome ou mesmo saldo em conta capaz de quitar a dívida. Alega ter requerido, após várias tentativas de penhora, a expedição de ofício para a FUNCEF. Informa que, ante a notícia de que a devedora possui valores acumulados em previdência privada, requereu penhora da totalidade dos proventos, ou, alternativamente, constrição sobre o percentual de 30%. Registra que o saldo atual do fundo é de R$47.378,80. Defende, com base em precedentes judiciais, ser possível o deferimento da penhora de até 30% do saldo. Sustenta que os valores obtidos a título de salário, vencimentos ou benefício previdenciário são impenhoráveis somente nos limites do eventual comprometimento da renda mensal necessária à subsistência do devedor e de sua família, não sendo absoluta a regra do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Menciona precedentes. Ressalta que a própria agravada autorizou, via contrato, o desconto em folha de pagamento. Tece considerações sobre a aplicação, por analogia, dos artigos 1° e 6°, §5°, da Lei n° 10.820/2003, que autorizam o desconto de até 30% do salário para quitação de empréstimo. Discorre sobre a possibilidade de penhora da previdência quando a origem da dívida foi para desconto em conta no banco onde a parte recebe seus proventos. Invoca o artigo 190, do Código de Processo Civil. Enfatiza que já foram adotados todos os meios para localização dos bens da devedora, passíveis de constrição. Justifica a necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso ao argumento de que, se mantidos os efeitos da decisão agravada, não haverá mais opções de localização de bens penhoráveis. Ao final, pede, liminarmente, o deferimento da penhora de até 30% sobre a previdência privada da agravada. No mérito, requer a reforma do decisum objurgado e o provimento do recurso. Preparo recolhido (ID 20685377). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela recursal pleiteada pela agravante. Em regra, o instituto da impenhorabilidade, previsto no artigo 833, do Código de Processo Civil, apenas pode ser excepcionado nas hipóteses de cobrança de verbas de natureza alimentar, o que não é o caso dos autos. Com efeito, à luz do que estabelece o inciso IV, de referido dispositivo, são impenhoráveis, dentre outras hipóteses, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Excepcionalmente, como dito, admite-se a penhora das referidas verbas, independentemente da origem (artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil), para satisfazer obrigação de natureza alimentar. No entanto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.121.719/SP, de relatoria da Ministra Fátima Nancy Andrighi, abriu margem para a penhora de valores de previdência complementar privada, a depender, contudo, da ponderação das especificidades do caso concreto. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. IMPENHORABILIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS DETERMINADA À LUZ DO ART. 36 DA LEI 6.024/74. MEDIDA DESPROPORCIONAL. 1. O regime de previdência privada complementar é, nos termos do art. 1o da LC 109/2001, "baseado na constituição de reservas que garantam o benefício, nos termos do caput do art. 202 da Constituição Federal", que, por sua vez, está inserido na seção que dispõe sobre a Previdência Social. 2. Embora não se negue que o PGBL permite o "resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante" (art. 14, III, da LC 109/2001), essa faculdade concedida ao participante de fundo de previdência privada complementar não tem o condão de afastar, de forma inexorável, a natureza essencialmente previdenciária e, portanto, alimentar, do saldo existente. 3. Por isso, a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC. 4. Ante as peculiaridades da espécie (curto período em que o embargante esteve à frente da instituição financeira e sua ínfima participação no respectivo capital social), não se mostra razoável impor ao embargante tão grave medida, de ter decretada a indisponibilidade de todos os seus bens, inclusive do saldo existente em fundo de previdência privada complementar - PGBL. 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp 1121719/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2014, DJe 04/04/2014 – g.n.) A análise, portanto, é casuística e envolve a aferição da natureza, destinação e eventual levantamento dos valores depositados no fundo de previdência complementar. Sobre o tema, também registro julgado formado em recurso de minha relatoria, que ganhou a seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SALDO. INEXISTÊNCIA. RESGATE ANTERIOR. PENHORA INCABÍVEL. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1121719/SP, é possível a penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar, devendo o pedido ser analisado conforme o caso concreto. Contudo, no caso dos autos, a FUNCEF informou que a agravada resgatou o saldo que possuía, não havendo valores na conta para a realização da penhora. Assim, inexistem valores passíveis de penhora. (Acórdão 1151685, 07208746620188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019). Conquanto a jurisprudência tenha autorizado, em situações excepcionais, a penhorabilidade de saldo em fundo de previdência privada complementar, certo é que fincou premissa balizadora no sentido de que a constrição demanda a prova de que a constituição periódica do fundo tem por escopo a realização de investimento financeiro, passível de ser utilizado para fins diversos da manutenção da subsistência própria e familiar. Em análise sumária do caderno probatório, todavia, não se visualizam elementos capazes de autorizar, de modo perfunctório, o afastamento da regra da impenhorabilidade. Após a determinação de expedição de ofício para a FUNCEF a fim de que fossem apresentadas informações a respeito de eventual Plano de Previdência Complementar em nome da agravada, carreou-se para os autos cópia de extrato do benefício, em que se afere a existência de saldo em conta no montante de R$47.378,80 (ID 66917527, dos autos de origem). Há, ademais, registro de que a agravada foi admitida no dia 10.3.2008 e demitida no dia 3.8.2013. De lá para cá, muito embora inexista extrato detalhado da movimentação do fundo, não há registro de que valores tenham sido levantados. Importa ponderar que os valores que são acumulados a partir das contribuições ao fundo constituem, no mais das vezes, capital reservado à geração de aposentadoria complementar, quando, então, terão natureza alimentar. É o que se colhe do teor constante no artigo 1o, da LC no 109/01 – que dispõe sobre o Regime da Previdência Complementar e dá outras providências – segundo o qual o regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, é facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício, nos termos do caput do art. 202 da Constituição Federal, observado o disposto nesta Lei Complementar. Por sua vez, o artigo constitucional em referência compartilha redação semelhante, estando posicionado na seção destinada à Previdência Social. Com efeito, a adesão a planos de previdência complementar ainda tem por mote principal a constituição de reserva matemática que garanta ao participante uma salvaguarda financeira futura, permitindo-lhe, diante do decréscimo remuneratório advindo com a chegada da inatividade ou com a eventual perda do vínculo empregatício, a manutenção do seu padrão de vida, quadrante este que levou o legislador a blindar tais valores com a previsão de impenhorabilidade. Num cenário diverso, a depender da natureza do plano, do regime adotado e da destinação pretendida pelo participante, é possível o resgate do saldo constituído, a qualquer momento, conforme disposto no artigo 27, da Lei Complementar de regência, dedicado à regulação dos planos de benefícios das entidades abertas, que traça a seguinte disciplina: observados os conceitos, a forma, as condições e os critérios fixados pelo órgão regulador, é assegurado aos participantes o direito à portabilidade, inclusive para plano de benefício de entidade fechada, e ao resgate de recursos das reservas técnicas, provisões e fundos, total ou parcialmente. Aqui, é possível conferir-se colorido de mero investimento às quantias acumuladas ao longo do prazo, com a consequente perda do caráter alimentar. Todavia, na hipótese, os elementos probatórios produzidos pela agravante não são capazes de, numa primeira análise, sinalizarem no sentido de que os valores constituídos no plano previdenciário da executada/agravada tenham caráter de investimento. Mais parece que o saldo em nome da recorrida, à míngua de prova em sentido contrário, foi cultivado para a formação de aposentadoria, do que decorre sua natureza alimentar. Por mais que o saldo aparente ser vultoso, seu caráter alimentar não pode ser inadvertidamente afastado, porque é resultado de desforço financeiro longínquo. Em tal período não foram realizados, aparentemente, resgates, a demonstrar, ao menos até o presente momento, o intento exclusivo de constituição de reserva para a aposentadoria. Para além disso, muito embora a agravante informe que a recorrida é funcionária pública, detentora de alto salário, o documento apresentado pela FUNCEF dá nota de que o desligamento dos quadros da Caixa Econômica Federal ocorreu ainda em 3.8.2013, e o instrumento de mandato de ID 16471008 indica que a parte executada está desempregada. O caderno probatório não dá notícia de que a agravada ostente outros rendimentos, do que se presume a necessidade que terá de utilizar o saldo previdenciário para sua futura subsistência. Com essas considerações, e em juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, reputo que a argumentação esposada pela agravante não tem o condão de infirmar os fundamentos deduzidos no decisum objurgado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso. no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 21 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator